Tribunal: TJDFT
Processo: 0721315-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721315-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN RIBEIRO LUTZER, AMANDA LAIS RIBEIRO LUTZER AGRAVADO: MARGARETE JOSE DE SOUSA Decisão Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cardoso Pereira Advogados que representa Amanda Laís Ribeiro Lutzer e Alan Ribeiro Lutzer, contra a decisão interlocutória da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que indeferiu o pedido de habilitação de crédito e reserva de bens apresentado por Margarete José de Sousa, ora agravada. Como consequência, a habilitante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC (proc. no 0726582-60.2019.8.07.0001, ID no 64765388, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “Trata-se de incidente de habilitação de crédito formulado por Margarete de Sousa Lutzer em desfavor do Espólio de Jonas Eziquel Lutzer. Aduz a habilitante que foi casada com o falecido, desde 25-7-2014, pelo regime da separação obrigatória de bens, e realizou com ele contrato de empréstimo no valor de R$ 200.000,00 no dia 8 de dezembro de 2018. [...] O procedimento de habilitação de crédito em inventário se assemelha a simples COBRANÇA ADMINISTRATIVA, via de natureza facultativa posta à disposição do credor e, por isso, não admite litigiosidade. Caso esta se instale, a lei determina que o debate se instaure nas vias ordinárias, nos termos disposto no artigo 643 do CPC . É a hipótese destes autos. Diante da impugnação dos herdeiros, não há como deferir a habilitação pretendida. Também não há possibilidade de determinar a reserva de bens, já que foi contestada a própria existência e validade do documento apresentado como prova da dívida, o que deverá ser discutido nas vias ordinárias. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de habilitação de crédito e o de reserva de bens no inventário. Condeno a habilitante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$1.000,00, com suporte no artigo 85, parágrafo 8o do CPC. [...]” Em suas razões recursais, em suma, o agravante pleiteia a condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais conforme previsto no art. 85, §2o do CPC (ID no 17423836, pág. 8). Argumenta que o proveito econômico pretendido pela agravada seria de R$ 270.000,00, motivo pelo qual não deveria ser adotado o critério da equidade na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Defende que a aplicação do §8o do art. 85 do CPC seria apenas subsidiária, somente poderia ser utilizado se o proveito econômico obtido pelo vencedor fosse irrisório ou inestimável, ou o valor da causa muito baixo. Como consequência, sustenta que os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual entre 10% e 20% sobre o valor atribuído à causa (R$ 270.000,00) nos termos do art. 85, §2o do CPC. Pleiteia a concessão de antecipação de tutela recursal para majorar a verba honorária, nos termos anteriormente salientados e, no mérito, a reforma da decisão. É o necessário. Decido. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. O agravante pede a majoração dos honorários advocatícios, a fim de que sejam estabelecidos com base no art. 85, §2o do CPC, no percentual entre 10% e 20% sobre o valor atribuído pela agravada ao pedido de habilitação de crédito, qual seja: R$ 270.000,00 (ID no 44120349, págs. 1-3). Dispõe o art. 85, § 8o do CPC que o Juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Os verbos “estimar” e “mensurar” têm significados próximos, mas não foram usados, pelo legislador, como sinônimos. Quando tratou dos honorários calculados sobre o proveito econômico “que não se pode medir”, o legislador utilizou o verbo “mensurar”. Quando cuidou da fixação de honorários por apreciação equitativa, adotou um paralelismo linguístico, indicando os dois extremos na mesma frase: de um lado, o imensurável, do outro, o irrisório. Nesse contexto, o adjetivo “inestimável” foi adotado com a derivação por extensão de sentido, na acepção de “grande valor”, de maneira que no proveito econômico de grande valor e no proveito econômico irrisório cabe a fixação de honorários por apreciação equitativa. Em resumo, quando o proveito econômico da demanda for irrisório (muito pequeno) ou inestimável (muito grande), cabe a fixação dos honorários por apreciação equitativa. Cabe, ainda, a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo ou muito alto. O incidente de habilitação de crédito não apresentou elevada complexidade e foi julgado improcedente em razão das divergências suscitadas pelos herdeiros no que tange à formação do título que representa o crédito alegado pela agravada. A petição inicial foi distribuída dia 5/9/2019 (ID no 44120349) e a decisão que julgou improcedente o pedido, ora recorrida, foi proferida dia 5/6/2020 (ID no 64765388), ou seja, o incidente foi resolvido em apenas 9 (nove) meses, tempo considerado razoável. O valor da causa representou a integralidade do crédito que a agravada afirma ter condições de exigir do Espólio de Jonas Eziquel Lutzer. A decisão ponderou que o incidente de habilitação de crédito em inventário se assemelha à cobrança administrativa, motivo pelo qual não se admite litigiosidade em seu processamento, o que ensejou o indeferimento do pedido. Apesar de o agravante sustentar que a pretensão econômica da agravada seria de R$ 270.000,00, valor atribuído à causa, diante da natureza jurídica do incidente, essa assertiva não deve prevalecer. Conforme destacado, não é admitida a análise das controvérsias apresentadas pelos herdeiros no incidente de habilitação de crédito, que somente poderá ocorrer mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa, em eventual ação de conhecimento ajuizada pela agravada com a finalidade de exigir o alegado crédito. Nesse cenário, inexiste proveito econômico e não houve conquista de riqueza inédita, decorrente da decisão, que justificasse tomar por base, para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, o valor atribuído pela agravada ao incidente. A decisão se limitou a indeferir o pedido de habilitação de crédito e de reserva de bens no inventário para garanti-lo, em razão da discordância dos herdeiros com o título apresentado. Confiro precedente da 2a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, de dezembro de 2019 sobre a matéria, ao julgar ação rescisória: “PROCESSUAL CIVIL. RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. ART. 85, §§ 2o E 8o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, objetivando a rescisão de acórdão que, nos autos de ação de conhecimento (extinção de condomínio c/c autorização de alienação particular), deu parcial provimento ao apelo, a fim de determinar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa (R$ 580.000,00), nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. 2. Conforme a previsão do § 2o do art. 85 do CPC de 2015, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Já o § 8o do referido artigo dispõe que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando os parâmetros do § 2o. 3. In casu, verifica-se que a sentença que extingue o condomínio possui natureza declaratória, não havendo, portanto, condenação sobre a qual pudesse incidir os honorários advocatícios arbitrados. Ademais, o proveito econômico se mostra inestimável, pois não se confunde com a aquisição da propriedade dos bens pelos ex-cônjuges. 4. Em virtude da impossibilidade de se usar como parâmetro para estabelecimento da condenação a título de honorários advocatícios o proveito econômico obtido ou mesmo o valor da causa, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa. 5. Em atenção aos preceitos do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, verifica-se razoável, para remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte autora no feito em análise, ré nesta ação rescisória, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), tendo em vista não se tratar de causa complexa, a qual foi julgada, inclusive, sem a necessidade de incursão na fase instrutória, observando-se, assim, o tempo despendido e o esforço desempenhado pelo patrono. 6. Pedido julgado procedente. (Acórdão 1212642, 07081716920198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, Relator Designado: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] A decisão recorrida não afastou de maneira absoluta o crédito que a agravada alega ter perante o Espólio de Jonas Eziquel Lutzer, razão pela qual os honorários advocatícios sucumbenciais não podem ter como parâmetro o valor da causa, tampouco o proveito econômico pretendido. Por conseguinte, diante da natureza jurídica do incidente de habilitação de crédito, é cabível a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade (art. 85, §8o do CPC), nos termos anteriormente salientados. Ao estabelecer os honorários advocatícios, o Juiz deve considerar a proporção da sucumbência, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. O agravante apresentou apenas uma peça processual (impugnação) para defender os interesses dos seus constituintes e o incidente foi resolvido em tempo razoável (9 meses). Logo, o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na decisão (R$ 1.000,00) atende adequadamente à finalidade do instituto. Desse modo, nesse juízo de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Retifique-se a autuação para constar como agravante Cardoso Pereira Advogados (ID no 17754644). Publique-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO